Tribunal: STF
Processo: Rcl 49742
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 1º.10.2021 por Jeferson Soares Pinheiro contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Ressalta que “obteve decisão concessiva da progressão para o regime semiaberto (anexo). Aguarda vaga desde 16 de Setembro de 2021.
    Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado.
    (…) cumpre pena no superlotado Centro de Detenção Provisória de Limeira. Com capacidade para 823 presos, e com população atual de 1557 homens. A taxa de ocupação está 100% acima do limite, sem equipe mínima de saúde. Um acinte ao Estado de Direito”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer o deferimento do pedido liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e que permanece em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado.
    No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    6. A análise do processso demonstra estar evidenciada a contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    7. Em 16.9.2021, foi concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Em 21.9.2021, no ato reclamado, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP assentou:
    “(...) Quanto ao fundamento de violação à sumula 56, do STF, anoto, por primeiro, que o reeducando foi progredido ao regime semiaberto em data recentíssima, ou seja, em 16.9.2021, não havendo que se falar, por óbvio, em excesso de execução. Veja-se que mesmo em situação de normalidade, as transferências não são realizadas de forma instantânea no Estado de São Paulo, de modo que para o período de pandemia, porque a SAP, por óbvio, segue adotando medidas que visam a não disseminação da COVID-19 no sistema prisional, razoável aguardar-se ao menos até esgotado o prazo de 60 dias.
    Indefiro, pois, o pedido de antecipação da progressão ao regime aberto”.
    8. A autoridade reclamada assentou que, embora tenha sido concedida a progressão para o regime semiaberto, “as transferências não são realizadas de forma instantânea no Estado de São Paulo, de modo que para o período de pandemia, porque a SAP, por óbvio, segue adotando medidas que visam a não disseminação da COVID-19 no sistema prisional, razoável aguardar-se ao menos até esgotado o prazo de 60 dias”. Está demonstrado, portanto, que a transferência do reclamante não foi efetuada, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Confiram-se as decisões monocráticas por mim proferidas na Rcl n. 47.011, DJe 5.5.2021, na Rcl n. 44.305, DJe 29.10.2020, na Rcl n. 42.856, DJe 23.9.2020, na Rcl n. 42.549, DJe 8.9.2020, e na Rcl n. 42.310, DJe 9.9.2020.
    9. A pretensão deduzida na inicial de “envio imediato do reclamante (...) para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar” será deliberada pela autoridade reclamada, sob pena de supressão de instância. Cabe ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320 e adotar a medida de direito.
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP ordene a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas que concluir de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.
    Oficie-se ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora